Tribunal: TJDFT
Processo: 0730464-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. PRAZO CONCEDIDO INSUFICIENTE. PRAZO DE 30 DIAS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
2. Na hipótese, revela-se pertinente a utilização da funcionalidade diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora aliada ao fato de que a funcionalidade ainda não foi utilizada.
3. O prazo de 30 para repetição da pesquisa é considerado o mais razoável e, portanto, tem sido adotado nos julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça, por permitir a identificação de possíveis valores penhoráveis recebidos pelo executado ao longo do mês, aumentando-se, assim, a possibilidade de se conferir efetividade à medida de se obter a satisfação do crédito exequendo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.